Tribunal: TJSP
Processo: 1003361-48.2018.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Locação em shopping center. Sentença de improcedência do pedido dos embargos. Apelação dos embargantes. Inexigibilidade da multa contratual. Não ocorrência. Problemas apresentados que, ainda que parcialmente controversos, por si só, não implicariam o inadimplemento absoluto do contrato pelos embargados, razão pela qual não poderiam os embargantes

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução. Locação em shopping center. Sentença de improcedência do pedido dos embargos. Apelação dos embargantes. Inexigibilidade da multa contratual. Não ocorrência. Problemas apresentados que, ainda que parcialmente controversos, por si só, não implicariam o inadimplemento absoluto do contrato pelos embargados, razão pela qual não poderiam os embargantes devolver o imóvel antes de cumprido o prazo contratual. Redução equitativa do valor da multa. Possibilidade. Dicção do art. 4o da Lei de Locações e do art. 413 do CC. Sentença reformada. Locatários que cumpriram mais de 3/4 do prazo entabulado, razão pela qual se faz imperiosa a redução de 06 para 03 alugueis a título de cláusula penal. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003361-48.2018.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JHSF MALLS S.A. e ALGARVES FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIARIO, são embargados GABRIELLA MATTOS MAZZAMATI e
MAURO VICENZO MAZZAMATI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente) e ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003361-48.2018.8.26.0011/50000
Embargtes: Jhsf Malls S.a. e Algarves Fundo de Investimento Imobiliario
Embargdos: Gabriella Mattos Mazzamati e Mauro Vicenzo Mazzamati
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 9.995
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos à execução.
Locação em shopping center. Sentença de improcedência
do pedido dos embargos. Apelação dos embargantes.
Inexigibilidade da multa contratual. Não ocorrência.
Problemas apresentados que, ainda que parcialmente
controversos, por si só, não implicariam o inadimplemento
absoluto do contrato pelos embargados, razão pela qual não
poderiam os embargantes devolver o imóvel antes de
cumprido o prazo contratual. Redução equitativa do valor
da multa. Possibilidade. Dicção do art. 4o da Lei de
Locações e do art. 413 do CC. Sentença reformada.
Locatários que cumpriram mais de 3/4 do prazo
entabulado, razão pela qual se faz imperiosa a redução de
06 para 03 alugueis a título de cláusula penal. Acórdão que
não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro
material a ser afastado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 401/410), que deu parcial provimento ao recurso de
apelação interposto pelos locatários.
Os locatários sustentam, em suma, que o v. acórdão
é omisso porque não se manifestou sobre os termos iniciais da correção
monetária e dos juros de mora referentes à cláusula penal.
Os locadores, por outro lado, aduzem que o v.
acórdão é omisso porque não caberia qualquer redução na multa
contratual estipulada, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
servanda.
É o relatório.
Os
termos
da
irresignação
dos
locadores
evidenciam que, em verdade, pretendem, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em julgamento unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual a menciona cláusula
penal foi reduzida, confira-se:
“No entanto, no que se refere ao pedido de redução da multa
convencional, com razão os embargantes/locatários. Isso porque
é possível a aplicação do art. 4o da Lei de Inquilinato c.c art. 413
do CC [...] Como se vê, no presente caso, o contrato de locação
foi celebrado para o prazo de 48 meses, sendo que os locatários
desistiram dele após o transcurso de 03 anos e 1 mês, ou seja,
depois de mais de 3/4 do prazo estipulado. Dessa forma, a
cláusula penal não deve ser cobrada em 06 alugueis, o que
resultaria em manifesta excessividade. Também não há falar em
redução exatamente proporcional ao tempo decorrido, sob pena
de esvaziar sua função dissuasória. Portanto, faz-se imperiosa a
redução da multa convencional em 50%, de modo a manter a
função dúplice do instituto reparatória e dissuasória sem
caracterizar enriquecimento ilícito dos exequentes.”. (fls.
407/408)
É nítido, pois, que não há qualquer vício a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecido.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Por derradeiro, quanto aos consectários legais
envolvendo a cláusula penal, tem-se que tal análise não foi arguida no
recurso de apelação dos locatários, razão pela qual deve ser dirimida em
primeiro grau, sob pena de supressão indevida de instância.
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora